Tribunal: TJPA
Processo: 0844158-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844158-81.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BELEM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- De plano, verifico que não há qualquer omissão, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema;

II- Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência do recurso em apreço, pois as matérias postas foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido. Pretende-se, na verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

III – A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição dos embargos de declaração se traduz em inovação recursal, até porque os o recurso manejado deve ser interposto tão somente nas hipóteses expressamente elencadas;

IV – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
, oposto pelo
Município de Belém
, contra Acórdão, que conheceu do
Recurso de Apelação e negou-lhe provimento
, confirmando a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos
Altos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídico-Tributária específica c/c Repetição de Indébitos Tributário e Pedidos Expressos de Tutela de Urgência,
ajuizada por Belém Serviços Odontológicos.

Em síntese, a Autora alegou, na petição inicial, ser sociedade empresária uniprofissional enquadrada na modalidade de atuação CNAE 86.30-5-02, sendo prestadora de serviços médicos ambulatoriais com recursos para realização de exames complementares, motivo pelo qual requereu a declaração de existência da relação jurídico-tributária específica para que fosse recolhido o ISSQN mediante alíquota fixa anual. Afirmou que todo o seu histórico de recolhimento tributário fora realizado conforme o art. 32, §1o do Código Tributário do Município de Belém (Lei nº 8.293/03), calculado sobre o preço do serviço. Alegou ainda ter efetuado pagamento de tributo a maior durante o período de julho/2016 a julho/2021 e requereu a repetição do indébito tributário relativo ao período mencionado.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para que a Secretaria de Finanças de Belém não inibisse o recolhimento da tributação a título de ISSQN pago pela Autora e seus membros ou profissionais individuais autônomos em alíquota fixa, única e anual.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo
a quo
.

O Município de Belém cumpriu os termos da decisão liminar deferida.

As partes compareceram à audiência, restando frustrada a tentativa de conciliação.

A Requerida apresentou
Contestação
sustentando, em síntese, a falta de interesse processual pela inexistência de pedido administrativo para enquadramento como sociedade uniprofissional, aduzindo que a autora não possui os requisitos legais que caracterizam a qualificação específica para fazer jus ao regime diferenciado de tributação, visto que a considera sociedade empresária. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

A parte Autora manifestou-se em
réplica
, aludindo a existência de processo administrativo perante o sistema SIAT, da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.

Sobreveio a
Sentença
que julgou os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

61. ANTE O EXPOSTO, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE a ação

para:

61.1.
Declarar o direito da autora ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual, em relação a cada um dos profissionais habilitados da sociedade, sócio, empregado ou não;

61.2.
Determinar a repetição do indébito tributário relativo ao período de 07/2016 a 07/2021
, consistente na diferença entre o ISS recolhido, calculado pelo valor total da nota, e o ISS calculado com base na alíquota fixa anual, consoante item A, com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000, a partir da data de cada pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

(...)”

Irresignado, o Município de Belém interpôs
Apelação
reiterando os argumentos arguidos em contestação.

A Apelada apresentou
Contrarrazões
requerendo o improvimento das razões da apelação.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, para exame e pronunciamento, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o ora apelante opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando omissão no que tange a tese referente à impossibilidade de mudança do regime tributário sem manifestação prévia da Fazenda Pública. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento dos
Embargos de Declaração
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Isto posto, o Embargante alega omissão no julgado, no que tange a tese referente à impossibilidade de mudança do regime tributário sem manifestação prévia da Fazenda Pública.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações de omissão não merecem prosperar, vez que devidamente argumentado e fundamentado o Acórdão embargado, senão vejamos:

(...)

Como bem registrado pelo Juízo
a quo
, evidencia-se a resistência da Apelante no reconhecimento do enquadramento da Apelada na categoria pleiteada, o que se evidencia da leitura da Contestação. Assim, diante da resistência do reconhecimento de que se reveste de sociedade uniprofissional, não se pode impor a necessidade de prévio requerimento administrativo. Ademais, não há nada de genérico no pedido, muito ao contrário.

In casu
, a Apelada é sociedade uniprofissional formada exclusivamente por 2 (dois) odontólogos e tem como objeto social a prestação de serviços odontológicos.

Do objeto social é possível enquadrar referida sociedade no item 1 da Lista Anexa ao Decreto 406/68, que traz “I - Médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros, protéticos, ortopedistas, fisioterapeutas e congêneres; laboratórios de análises, de radiografia ou radioscopia, de eletricidade médica e congêneres”.

Evidencia-se que a atividade desempenhada pela Apelada está incluída entre as hipóteses de exceção do art. 9º, § 3º do Decreto-lei citado.

Outrossim, sabe-se que sociedade uniprofissional é aquela cujo objeto social consiste justamente na exploração da profissão intelectual de seus sócios, característica atribuível a uma sociedade de médicos que preste exclusivamente serviços da natureza aqui discutida.

Em se tratando do caráter empresarial, verifiquemos o que traz o Código Civil, em seu artigo 966.

Art. 966.
Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único
. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Sociedade simples não se confunde com sociedade empresária, embora aquela explore atividade econômica e também possa visar ao lucro. Uma sociedade de odontólogos será considerada empresarial somente quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Para tanto, é necessário que a atividade econômica por ela desenvolvida reúna todos os fatores de produção: insumos, mão de obra, capital e tecnologia.

Saliente-se que a adoção da forma societária limitada pelas sociedades uniprofissionais não tem o condão de autorizar, por si só, seu desenquadramento no regime tributário diferenciado ora debatido.

(...)

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.

Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo interno, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Nestes termos, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS. DECISUM BEM FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE.EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O índice de correção monetária está bem definido no julgado. 2. O conjunto probatório existente nos autos demonstram sobre a ausência da alegada omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados à unanimidade. 4. Evidenciado o manifesto interesse protelatório na resolução da causa. 5. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade.

(2018.01111751-54, 187.155, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOTÓRIO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEALDADE PROCESSUAL. 1. Ora, a questão suscitada não guarda qualquer relação com a suposta existência de omissão, nem mesmo julgamento extra petita no acordão atacado. Isso porque a nulidade nos contratos temporários firmados com a administração pública é decorrência lógica da contratação sem concurso público, conforme restou expressamente consignado no julgamento proferido pelo pleno do STF. 2. Pois bem, não existe qualquer contradição a ser reparada no acordão em questão, porquanto para a sua caracterização seria necessária sua presença no próprio julgado atacado. Nesse compasso, a decisão guerreada foi toda fundamentada em entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estando a as razões de decidir e o dispositivo do julgado em plena harmonia com o entendimento consolidado pela corte suprema. 3. A par do exposto, destaco que, ao analisar os fundamentos do presente recurso, verifico ser manifestamente protelatório, com o fim de modificar o mérito da decisão guerreada, atentando contra a dignidade da justiça, lealdade processual, bem como a razoável duração do processo, o que não pode ser tolerado por esta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser aplicada multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

(2018.00761114-97, 186.320, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater à rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de retardar a resolução da causa.

Portanto
, os embargos opostos não merecem ser acolhidos, haja vista não haver omissão no Acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024